Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738176-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) LEONARDO SOBRAL CAVALCANTE DE SOUSA e outros Agravado(s) JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e outros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Sobral Cavalcante de Sousa, Mario Cavalcante de Sousa e Maria Cristina Cavalcante de Sousa contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 70831501 do processo de referência), nos autos da ação de resolução de contrato c/c restituição de valores, processo n. 0710475-83.2020.8.07.0007, ajuizada pelos agravantes em desfavor de G44 Brasil S.A., G44 Brasil SCP, G44 Mineração Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar, que indeferiu o pedido de penhora de ID Num. 70785693, uma vez que sequer há título executivo judicial em favor da parte autora. E acrescentou: Ademais, já houve o deferimento, por este Juízo, de medida cautelar visando resguardar eventual crédito dos autos para o caso de procedência da ação, conforme decisão de ID Num. 68777529. Assim, prossiga-se com as determinações precedentes. No juízo de origem (Id 68756282 do processo de referência), os autores/agravantes propuseram demanda em desfavor dos agravados com objetivo, em síntese, de resolver o contrato social de sociedade em conta de participação firmado com os agravados/requeridos e obterem a restituição da quantia de R$ 1.085.000,00 (um milhão e oitenta e cinco mil reais), entregue para ser aplicada no mercado financeiro, mais especificamente para a implementação de projetos voltados à intermediação, guarda, custódia, estudos, pesquisas e consultorias em criptomoedas, bem como para a exploração de pedras e metais preciosos por meio das empresas que também compõem o polo passivo da demanda e são geridas pelos dois réus Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar. Segundo os autores/agravantes, eles receberam, por algum tempo, os frutos das aplicações em montantes correspondentes a cerca de 10% (dez por cento) mensais sobre o valor do capital investido, porém foram surpreendidos com o encerramento repentino das atividades dos réus/agravados. Disseram terem os réus/agravados deixado de adimplir suas obrigações a partir de novembro de 2019 e imposto acordo para o pagamento dos valores recebidos, mediante comunicado ostensivo a todos os investidores acerca do resilição unilateral de todos os contratos firmados. Assinalaram o acordo extrajudicial prever a devolução dos valores aportados em até 90 (noventa) dias, encerrado em 25/2/2020, mas não foi cumprido. Ressaltaram a alteração unilateral do prazo para restituição de noventa dias para 400 (quatrocentos) dias úteis. Afirmaram terem sido envolvidos em típico esquema de pirâmide financeira, em que os corréus Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar, administradores das sociedades empresárias integrantes do grupo G44, teriam cometido estelionato e prejudicado inúmeros investidores, fatos alegadamente divulgados na mídia, conforme impressos de notícias colacionados no corpo da petição inicial. Segundo os autores/agravantes, os contratos de investimento foram formalizados por termo de adesão ao contrato social de sociedade em conta de participação, em que eles figuraram como sócios participantes nas sociedades empresárias pertencentes ao grupo empresarial G44. O juízo de origem, ao receber a emenda à petição inicial e deferir parcialmente a tutela de urgência (Id 68777529 do processo de referência), determinou ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF a averbação da propositura da demanda na matrícula n. 20.712 do imóvel Unidade "B", do Lote n. 3, do Conjunto 2, da Quadra 3, do SMPW/Sul, situado no Park Way, Brasília/DF, registrado em nome da sociedade empresária G44 Brasil S.A., para resguardar direito de terceiros. Em seguida, os autores/agravantes requereram (Id 70785693 do processo de referência) a penhora do imóvel descrito na matrícula 132, averbação R.42 M.132, com área de 39.774,03 metros quadrados, correspondente a 16,43% do imóvel constante da presente matrícula, em perímetro urbano no Município de Campos Verdes-GO, existindo sobre o referido imóvel uma jazida de esmeraldas, registrado em nome da ré/agravada Joselita de Brito de Escobar (Id 70787731 do processo de referência). A decisão de indeferimento da penhora assim formulada é objeto do presente recurso (70831501 do processo de referência). Entendeu o juízo monocrático não ser possível a constrição, porque os autores/agravantes não possuem título executivo judicial e foi concedida medida cautelar para resguardar eventual crédito em favor deles em caso de procedência da demanda (Id 68777529 do processo de referência). Em razões recursais (Id 19415172), os autores/agravantes sustentam que pretendem apenas um pouco mais de garantia, em antecipação de tutela recursal, a indisponibilidade do imóvel localizado na cidade de Campos Verde – GO, em nome da Ré, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, conforme cópia de certidão de escritura em anexo e conforme as seguintes descrições: “Imóvel de matrícula 132, averbação R.42 M.132, com área de 39.774,03 metros quadrados, correspondente a 16,43% do imóvel constante da presente matrícula, em perímetro urbano no Município de Campos Verdes-GO, existindo sobre o referido imóvel uma jazida de esmeraldas. Alegam não terem os requeridos/agravados cumprido acordo com investidores para devolução das quantias aplicadas em noventa dias. Ressaltam terem comprovado as transferências dos valores investidos para as contas bancárias de titularidade da G44 Brasil SCP. Dizem ser fundado o receio de dilapidação e ocultação de bens em prejuízo deles na atividade desenvolvida pelos requeridos/agravados, porque usualmente praticada essa conduta em situações semelhantes. Apontam como perigo de dano a celebração de contratos em conta de participação com milhares de pessoas, promessas de ganhos irreais, existência de diversas demandas judiciais em desfavor dos requeridos/agravados, como também o ato declaratório n. 16.167 da Comissão de Valores Mobiliários, de 15/3/2018, em que reconhecida a captação irregular de clientes pela G44 Brasil Intermediações Financeiras EIRELI, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer para realização de operações no mercado Forex (Foreign Exchange). Assinalam recair várias ordens de indisponibilidade sobre o imóvel objeto da tutela de urgência inicialmente deferida pelo juízo de origem, a evidenciar possível insuficiência para assegurar futuro ressarcimento. Argumentam afrontar a decisão agravada princípios constitucionais intangíveis consagrados como cláusulas pétreas, encartados no rol do art. 5o da CF, notadamente a isonomia e legalidade. Realçam o indeferimento da penhora ofender direito líquido e certo deles e os exporem a risco de dano irreparável. Bradam pela reforma integral da decisão para a penhora ser deferida. Assinalam estarem satisfeitos os requisitos para a concessão da liminar. Pedem a reforma do pronunciamento recorrido, em antecipação da tutela recursal, para que determinada seja a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número R.42 M.132, com área de 39.774,03m2, situado em Campos Verdes-GO, pertencente à ré/agravada Joselita de Brito de Escobar. Os agravantes comprovam o recolhimento do preparo (Id 19414400). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, porque não ataca os fundamentos lançados pelo magistrado de primeira instância para rechaçar a pretensão que deduziram de constituição de penhora sobre imóvel pertencente à agravada Joselita de Brito de Escobar. Vejamos. Os autores/agravantes, em petição simples e objetiva, requereram, em caráter de urgência, com fundamento nos arts. 300 e 301 do CPC, a penhora de bem imóvel em nome de Joselita de Brito de Escobar situado no Município de Campos Verdes, Estado de Goiás, consoante certidão de matrícula fornecida (Ids 70785693 e 70787731 do processo de referência). O juízo de origem, ao prolatar a decisão agravada, indeferiu o requerimento com fundamento na inexistência de título executivo judicial em proveito dos autores/agravantes e por haver determinado medida cautelar para resguardar eventual crédito a ser reconhecido em caso de procedência da demanda (Id 70831501 do processo de referência). Esse fundamento da decisão agravada não foi refutado nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido, conforme previsto no art. 1.016, incs. I a IV, do CPC[1]. Surpreendentemente, repito, não refutaram o fundamento da decisão fustigada no tocante à falta de título executivo judicial autorizador da postulada penhora. Nada disseram quanto ao motivo relacionado à inexistência de documento que, expressando obrigação certa, líquida e exigível, tenha força executiva legitimadora da pretendida agressão ao patrimônio da parte ex-adversa. Nesse contexto, inócuas as diversas invocações que fazem à ocorrência de perigo de dano irreparável, até porque relativas a situações não levadas à prévia deliberação do juízo de origem no requerimento motivador da prolação da decisão agravada. Ademais, conquanto se afirmem titulares de direito líquido e certo à penhora, não o correlacionam a dever certo, líquido e exigível a que deveriam estar sujeitos os agravados. Dizem-se credores dos requeridos/agravados, mas não houve o reconhecimento desse direito no processo em curso, muito menos para fins de concessão parcial da tutela de urgência, deferida pelo juízo de origem com o único escopo de determinar a anotação, na matrícula de imóvel de propriedade da referida pessoa jurídica sobre a propositura da demanda e o fez para resguardar terceiros. Enfim, é manifesta a falta de congruência e propriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos afirmativos do indeferimento do requerimento de penhora por não terem os autores/agravantes título executivo judicial. Além do mais, tratam equivocamente como indisponibilidade a prenotação da distribuição da demanda na matrícula do imóvel pertencente à sociedade empresária alegadamente recebedora dos valores por eles investidos com a finalidade de obter ganhos mensais em torno de 10% (dez por cento) do capital aplicado. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. Patente, como consequência, haverem os autores/agravantes incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixaram de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal e pedido consentâneo com o requerimento anterior protocolado, provocador da prolação da decisão agravada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Manifestamente inadmissível, destarte, o agravo de instrumento que não atacou os fundamentos da decisão agravada. Ressalto também terem os agravantes requerido providência diversa no agravo de instrumento. Embora tenham postulado a reforma integral da decisão agravada, eles pedem a indisponibilidade do bem imóvel situado no Município de Campos Verdes, Estado de Goiás em nome da requerida/agravada Joselita de Brito de Escobar, apesar de terem pleiteado a penhora do aludido terreno. A pretensão concernente à indisponibilidade do bem imóvel de propriedade da ré/agravada Joselita de Brito de Escobar não foi submetida ao crivo do juízo de origem, conforme se verifica da análise da petição juntada no Id 70785693 do processo de referência (autos n. 0710475-83.2020.8.07.0007), em que pleitearam a penhora do imóvel com as seguintes características: Imóvel localizado na cidade de Campos Verde – GO, em nome da Ré, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, conforme cópia de certidão de escritura em anexo e conforme as seguintes descrições: “Imóvel de matrícula 132, averbação R.42 M.132, com área de 39.774,03 metros quadrados, correspondente a 16,43% do imóvel constante da presente matrícula , em perímetro urbano no Município de Campos Verdes-GO, existindo sobre o referido imóvel uma jazida de esmeraldas A indisponibilidade do referido imóvel foi requerida apenas em recurso. É certo penhora e indisponibilidade serem distintas entre si e produzirem efeitos processuais diferentes, conforme se verifica da dicção do art. 828, caput, do CPC[2]. A penhora é ato de expropriação de bem específico determinado pelo juízo para viabilizar a satisfação do crédito excutido, enquanto a indisponibilidade é providência judicial concedida sobre bem determinado ou em relação a alguns ou a totalidade dos bens em processo de conhecimento ou de execução assegurar futura satisfação de direito reconhecido. Na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, há julgados em que se percebe a distinção feita aos atos de penhora e de indisponibilidade, conforme se verifica do julgado adiante resumido em sua ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 100 DO CPC. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. BACENJUD. INCISO I DO § 3o DO ART. 854 DO CPC. VERBAS RESCISÓRIAS. DECURSO DO TEMPO. OCORRÊNCIA DE DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS NO PERÍODO. NÃO COMPROVADA A PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 2 - A respeito da insurgência do Executado contra constrição judicial realizada em conta bancária, o § 3o, inciso I, do art. 854 do Código de Processo Civil estabelece que "Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis", sob pena de convolação da indisponibilidade em penhora. Para veiculação de tal insurgência, não há que se falar em incidência do prazo estabelecido no § 11 do art. 525 do CPC, porque os 15 (quinze) dias ali previstos só podem ser utilizados para impugnar a penhora no que diz respeito à validade e à adequação. Se a impugnação a ser apresentada é no sentindo da impenhorabilidade do numerário, o prazo é mais específico e mais exíguo. (...) (Acórdão 1279982, 07144807220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pelos recorrentes neste recurso, porque está caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-la implicará incorrer em supressão de instância. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Conhecer do agravo de instrumento manejado pelos autores/agravantes, que requerem a indisponibilidade de imóvel pertencente a uma das requeridas, causaria ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa e violação da competência do juízo natural, porque o pleito não foi submetido ao exame na origem, em que se postulou a penhora do imóvel. Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível, porque não refuta o fundamento da decisão agravada referente ao indeferimento do requerimento de penhora em razão de os autores/agravantes não deterem título executivo judicial e também por incorrer em inovação o pedido formulado no recurso de decretação da indisponibilidade do bem objeto do anterior requerimento de penhora. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;